Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-48.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001523-48.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.

O não comparecimento injustificado à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação caracteriza infração de norma de defesa do consumidor e autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 56, do Código de Defesa do Consumidor e 33, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, ajuizado pela
Claro S/A
, que julgou procedente o pedido, para reconhecer a nulidade das multas que deram origem a certidão de dívida ativa nº 1989/2016 e julgar extinta a Ação de Execução Fiscal n. 1005535-42.2016.8.11.0003.

Nas suas razões, o apelante sustenta que ao contrário do que foi consignado na sentença, a multa aplicada pelo não comparecimento da apelada na audiência de conciliação, mesmo estando devidamente notificada, serve como ato inibidor de reincidência dos fatos, não possuindo qualquer lime com a resolução ou não do conflito apresentado administrativamente e está devidamente prevista na legislação consumerista.

Aduz, em outro ponto, que o Poder Judiciário não pode intervir no ato administrativo quanto ao mérito ou rediscussão dos fatos, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes e que a sanção administrativa não se confunde com sanção civil.

Pede o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, para o fim de reformar a sentença que julgou procedente o pedido posto nos embargos à execução, ajuizado pela Claro S/A, para reconhecer a nulidade das multas que deram origem a certidão de dívida ativa nº 1989/2016 e julgar extinta a Ação de Execução Fiscal n. 1005535-42.2016.8.11.0003, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

O recurso comporta provimento.

No caso, trata-se de embargos à execução opostos pelo apelado em face do apelante, cuja CDA tem fundamento na aplicação de multas pelo PROCON, em razão de ausência injustificada em audiência de conciliação administrativa.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas por infrações das normas de proteção conferidas ao consumidor, dispondo em seu art. 56, inc. I, a pena de multa.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penas e das definidas em normas específicas:

I – multa;

(...)”

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do art. 3º c/c inciso III, do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

A sanção de multas aplicadas em razão da ausência da audiência de conciliação, que deram origem a CDA impugnada, foi imposta pela violação dos §§ 1º e 2º, do art. 33, do Decreto n. 2.181/1997, in verbis:

“
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...)

§ 1º Antecedendo à instauração do processo administrativo, poderá a autoridade competente abrir investigação preliminar, cabendo, para tanto, requisitar dos fornecedores informações sobre as questões investigados, resguardado o segredo industrial, na forma do disposto no §4º do art. 55 da Lei nº 8.078, de 1990.

§ 2º
A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência
, na forma do art. 330 do Código Penal,
ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
. (destaquei)

Desse modo, embora não viole diretamente as relações de consumo, a multa aplicada pelo não comparecimento em audiência de conciliação é infração de norma de defesa do consumidor, porquanto o Decreto n. 2.181/97 integra a normatização do sistema de proteção ao consumidor.

Destaque-se que, ao estabelecer as sanções administrativas a que estão sujeitas as infrações das normas consumeristas, o art. 56 do CDC não se refere apenas àquelas previstas no próprio Código, mas a todas as outras que integram o sistema de proteção, não fazendo distinção entre normas de caráter material ou instrumental.

Vejamos o que estabelece o art. 18 do Decreto n. 2.181/97,
in verbis
:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
,
e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)”.

Assim, se o fornecedor do serviço não comparece à audiência estabelecida pelo PROCON, mesmo devidamente notificado, ele está violando não só as normas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor, extraindo-se
dessa conduta prejuízo a sua efetividade, inclusive no que concerne a resolução de mal-entendido, evitando a desnecessária judicialização das questões.

Nesse contexto, entendo que a sanção administrativa aplicada é válida, não existindo óbice a sua imposição, tendo o processo administrativo atendido às normas consumeristas e o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial prevalente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - PENALIDADE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC
, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No processo administrativo que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficar constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos.” (N.U 1038072-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O não comparecimento do reclamado à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificado, enseja a aplicação de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.
Tendo o processo administrativo sido precedido de ampla defesa e contraditório, não há falar-se em nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamenta e justifica a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).” (N.U 0006575-35.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA – PROCON – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO
– DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.

2
. Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.
3. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. 4. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.” (N.U 1022424-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de reconhecer a legalidade das multas fixadas, e, por consequência, julgar improcedente os embargos à execução, com a inversão do ônus de sucumbência.

Nos termos do art. 85, §3º, do CPC, fixo os honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021